Tribunal: TJPA
Processo: 0003701-18.2018.8.14.0116
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003701-18.2018.8.14.0116

JUIZO RECORRENTE: VALDIR DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0003701-18.2018.8.14.0116

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Sentenciados: VALDIR DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO DE FORMA SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. VERIFICAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ANULAÇÃO DO ATO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR E PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0003701-18.2018.8.14.0116

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Sentenciados: VALDIR DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por VALDIR DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE.

Consta dos autos que o impetrante é servidor público municipal estável desde 13.08.2007, sendo que, no dia 18.04.2018 foi surpreendido com a Portaria nº. 256/257, que o exonerou sumariamente sob motivo de embriaguez no ambiente de trabalho e abandono do local de trabalho para a prestação de serviços particulares, sem que se tivesse procedido a prévia abertura de PAD.

O Magistrado a quo proferiu sentença concedendo a segurança, anulando o ato de exoneração do impetrante e determinado a sua reintegração.

A sentença a ser reexaminada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido por VALDIR DOS SANTOS em face do município de OURILÂNDIA DO NORTE(PA), com fulcro no artigo 487, I do NCPC, para efeito de RECONHECER A NULIDADE DA PORTARIA Nº. 206/2018.

DETERMINO A REINTEGRAÇÃO do impetrante ao cargo de vigia, condenando o impetrado ao pagamento da remuneração que o impetrante haveria de receber desde a sua efetiva reintegração, corrigidos monetariamente desde o vencimento de casa parcela, acrescidos de juros moratórios.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença a quo. ID 12691952.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0003701-18.2018.8.14.0116

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Sentenciados: VALDIR DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que reconheceu o direito de reintegração do impetrante ao cargo público, bem recebimento da remuneração desde o período em que foi exonerado.

O impetrante impetrou Mandado de Segurança, com a finalidade de ver anulado o ato administrativo.

O Mandado de segurança se presta exatamente para garantir a observância de direito líquido e certo.

Maria da Sylvia Zanella De Pietro assim conceitua:

“mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual a pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus nem Habeas Data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella / Direito Administrativo. 1999, p. 612).

Ao analisar o presente feito, observa-se que o impetrante, servidor público efetivo, foi exonerado de um cargo público, de forma sumária, por motivo de embriaguez no ambiente de trabalho e abandono do local de trabalho para prestação de serviços particulares.

A exoneração se deu sem o devido processo legal, não tendo sido ofertado ao impetrante o contraditório e ampla defesa.

A Constituição Federal estabelece que em processo judicial ou administrativo, aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Assim como, ninguém deverá ser privado de seus bens sem o devido processo legal.

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV
- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Assim, em que pese as alegações de desvios funcionais por parte do impetrante, deveria a Administração Pública instaurar processo administrativo para apurar os fatos e proporcionar o contraditório ao servidor.

O ato de exoneração sumária mostra-se ilegal, posto que realizado em inobservância à lei e à princípios constitucionais.

A administração ao praticar ato sem oferecer ao servidor público as condições que lhe possibilitem plenitude de defesa, atua de forma arbitrária e ilegal.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - EXONERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO DO ATO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. A exoneração do servidor público efetivo, sem o prévio procedimento administrativo, ofende os princípios do devido processo legal. Dessa forma, levando em consideração a não observação do princípio do contraditório e da ampla defesa, a declaração de nulidade dos atos eivados de vícios, é a medida que se impõe.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00005130220168110106 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2018)

Portanto, o ato que exonerou o impetrante, deve ser considerado ilegal, tendo violado direito líquido e certo, sendo, necessária a concessão da segurança pleiteada, para que o impetrando seja reintegrado ao cargo e possa receber sua remuneração de forma retroativa ao ato ilegal.

Desta forma, verifico que a sentença reexaminada se mostra escorreita, não havendo necessidade de reparos, quanto

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/03/2023